Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL COM ASSINATURA ELETRÔNICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTIDADE CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA NO ICP. TESTE DE CONFORMIDADE DAS ASSINATURAS DIGITAIS CONSTANTES DO DOCUMENTO DIGITAL COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL POR MEIO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE DO PADRÃO DE ASSINATURA DIGITAL DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL. RESULTADO INDETERMINADO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO DE ALUGUEL. PROBABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO INDEPENDENTEMENTE DA GARANTIA DO JUÍZO.
1. A Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
2. A conformidade das assinaturas digitais constantes de determinado documento digital com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação–ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.9-59/. Para tanto, basta realizar o upload do documento assinado digitalmente para o campo disponibilizado no endereço referido.
3. Realizado este procedimento com o contrato apresentado pelo exequente/embargada para a aparelhar a execução extrajudicial, foi emitido relatório pelo sítio eletrônico acima referido, constando a informação “indeterminado”. Segundo esclarecido no endereço eletrônico https://www.gov.br/iti/pt-br/centrais-de-conteudo/aplicativos/verificador-de-conformidade-do-padrao-de-assinatura-digital-ipc-brasil/api-verificador-de-conformidade, a verificação pode apresentar três resultados: reprovado, aprovado e indeterminado. O relatório menciona a situação indeterminado quando “informações disponíveis são insuficientes para afirmar se a assinatura está em conformidade ou não com as regulamentações da ICP-Brasil”.
4. Se a assinatura da executada/embargante, constante do contrato de locação objeto de execução, é discrepante, em exame ocular, em relação à constante de seu documento de identidade e da procuração outorgado ao seu advogado, há que se reconhecer, em exame preliminar, a existência de indícios de fraude na sua produção.
5. A entidade certificadora DocuSign não consta na lista de entidades credenciadas pelo ICP-Brasil, como se infere de consulta ao endereço eletrônico https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp-brasil/autoridades-certificadoras, e, em princípio, não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos na regulamentação legal de regência.
6. A exigência de garantia prévia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser afastada, em caráter excepcional, a depender das circunstâncias do caso concreto e da relevância da argumentação desenvolvida nas razões recursais.
7. Diante do resultado “indeterminado” no Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, dos indícios de fraude na assinatura eletrônica aposta no contrato objeto de execução e da ausência de credenciamento da entidade que certificou a assinatura eletrônica aposta no documento, e tendo em vista que, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, é ônus da parte que produziu o documento a prova de sua autenticidade, é possível vislumbrar a probabilidade de que a pretensão da executada/embargante, de ver reconhecida a inexigibilidade do título executivo, venha a ser acolhida por ocasião do julgamento do mérito do pedido formulado nos embargos à execução. E, diante das circunstâncias apontadas e da probabilidade de que a inexigibilidade do título extrajudicial exequendo venha a ser reconhecida, deve ser afastada a exigência de oferecimento de garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.
8. Agravo de instrumento provido.